Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700646-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDEVARDE ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão como lançada, por seus próprios fundamentos. O pedido poderá ser reapreciado caso a agravante apresente novos fatos, notadamente laudo médico que aponte riscos concretos e objetos em seu de saúde, não se limitando a dados e argumentações genéricas. Aguarde-se o prazo em curso. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora